Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0719446-53.2022.8.07.0018) requerido por JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO, rejeitou sua impugnação. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 160832277 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 161499971 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 49211244), o agravante/executado alega, em síntese, que a TR deve ser utilizada como índice de correção monetária do débito, sob pena de violação da coisa julgada. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestado o processo na origem ou, alternativamente, seja permitido o seu prosseguimento apenas pelo valor incontroverso. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De um lado, cumpre destacar a ausência da alegada suspensão automática da execução impugnada pela Fazenda Pública ex lege vi do artigo 100, §§ 1° e 3°, da Constituição Federal, combinado com o artigo 535, § 3°, I, do Código de Processo Civil, visto que a decisão judicial transitada em julgado a que se refere o dispositivo constitucional é o próprio título judicial exequendo, e não a decisão que rejeita a impugnação à execução. Por outro, em cognição sumária não exauriente reputo ausente, no caso, o necessário requisito da relevância da fundamentação exigida pelo artigo 525, § 6°, do Código de Processo Civil, para suspensão da execução. Isso, porque a matéria relativa ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária tem entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 810), pela inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial (TR) - como critério de incidência para atualização monetária dos valores devidos, devendo ser aplicado de imediato o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive com a relativização da coisa julgada, como na espécie. Nesse exato sentido, já me pronunciei em anteriores julgados: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.170 DO STJ. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO NORMATIVO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 733/STF E 810/STF. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL 1. (IPCA-E). 1. Inviável a suspensão de processamento do feito, prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, pois não se trata de providência automática, uma vez que incumbe ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, determinar a suspensão dos demais feitos afins. 2. Segundo o artigo 6o do Decreto n.o 21.396/00, os servidores ocupantes de cargos efetivos da extinta Fundação Educacional passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, presumindo-se, assim, que o ente público assumiu todas as suas obrigações, especialmente a de pagar o benefício-alimentação atrasado dos servidores transferidos. 3. Ante a expressa previsão do ente público receber os bônus dos saldos orçamentários da extinta Fundação Zoobotânica, pressupõe-se também, que receberá os ônus dos servidores da citada Fundação, que passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, razão pela qual é pacífica a legitimidade da agravada para a execução individual da ação coletiva. 4. A matéria relativa ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária tem entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (paradigma RE 870.947/SE) onde se decidiu que pela inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial (TR) - como critério de incidência para atualização monetária dos valores devidos. 5. O Supremo Tribunal Federal ratificou, após a rejeição de todos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigmático lançado no RE 870.947/SE, a tese pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), definindo-se na ocasião que os efeitos da decisão seriam aplicáveis de imediato às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), mantidos somente aos precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 6. Diante da ausência de modulação dos efeitos, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a relativização da coisa julgada para aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral ao argumento de que "[a] garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 7. Na espécie, o título judicial a ser satisfeito no cumprimento de sentença originário transitou em julgado em 11/3/2020, não devendo prevalecer o índice de correção monetária fixado na sentença exequenda por força da também da própria dicção contida no artigo 535, §§5o e 7o, do Código de Processo Civil, devendo ser adotado no caso o fato de correção monetária pelo IPCA-E. Precedentes TJDFT. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1718175, 07024223220238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora